Tribunal: TJDFT
Processo: 0729641-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729641-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA HELLEN DA SILVA PEREIRA, ALONSO REIS SIQUEIRA FREIRE, CATHERINE GROENWOLD MONTEIRO APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA APELANTE: BARBARA HELLEN DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 55092429), que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência movida por BARBARA HELLEN DA SILVA PEREIRA em desfavor do INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA (UNIEURO), julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 55092436), a apelante/autora pleiteia a antecipação de tutela recursal para que seja determinada sua matrícula no curso de medicina na instituição apelada. É o relatório. Decido. Inicialmente, esclarece-se que nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil os recursos interpostos serão recebidos no efeito suspensivo e devolutivo. No que tange à antecipação de tutela, nos termos do artigo 932, II, do Diploma Processual Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. De sua vez, de acordo com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. A avaliação a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. Convém ressaltar que neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar. No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido realizado pela parte autora. Com efeito, o ponto central da demanda consiste em verificar se cabível a determinação de matrícula da autora na instituição de ensino requerida, no 6o semestre do curso de medicina, por meio de transferência externa, advinda de outra instituição de ensino superior. Na espécie, a autora poderia ser transferida entre as instituições em duas situações: por transferência externa ou por transferência ex officio. A transferência externa está regulada no art. 49 da Lei 9.394/1996. Confira-se: “Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo. Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei.” A transferência ex officio está prevista no art. 1o da Lei 9536/1997: “Art. 1o A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta. Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança.” Compulsando os autos, constata-se que não há disponibilidade de vagas para o período solicitado pela autora e que esta não realizou o processo seletivo (ID 55092416 - Pág. 2 e ID 55092419 - Pág. 1), bem como que a autora não é servidora pública. Considerando a ausência dos requisitos legais, tem- se como não configurada a probabilidade do direito. Desta feita, neste momento processual, impõe-se o indeferimento do pedido. Registra-se que a questão será aprofundada no julgamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Em homenagem aos princípios do contraditório e da decisão não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte requerida para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões apresentada pela autora (ID 55092449 - Pág. 3). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para a apreciação dos recursos. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora